Tribunal: STF
Processo: AI 524615
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO
   PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS NS.
   4.819/58 E 200/74. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Exigência do prequestionamento explícito da
   matéria constitucional.
2. Complementação de aposentadoria:
   impossibilidade da análise da legislação estadual. Incidência da
   Súmula 280 deste Supremo Tribunal. Precedentes.